Tribunal: TJSP
Processo: 1503590-76.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
R DA EXTORSÃO QUALIFICADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - REJEIÇÃO - CONSUMAÇÃO DO ROUBO efetivada com a inversão da posse dos bens (celular e VEÍCULO) – CONSUMAÇÃO DA EXTORSÃO EFETIVADA COM A ENTREGA DO CARTÃO BANCÁRIO E RESPECTIVA SENHA, SENDO PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA – SÚMULA 96 DO STJ - INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES AUTÔNOMOS – NÃO RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO RÉU LUCAS – ADMISSÃO PARCIAL DE CULPA, COM ISENÇÃO DO CORRÉU, NÃO INFLUIU NA FORMAÇAO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1503590-76.2018.8.26.0228; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – AFASTADA A MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CRIMES PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA DE PRESSÃO – PODER VULNERANTE NÃO EVIDENCIADO – MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA - AFASTADA A MAJORANTE

Ementa:
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – AFASTADA A MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CRIMES PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA DE PRESSÃO – PODER VULNERANTE NÃO EVIDENCIADO – MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA - AFASTADA A MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, POR CONSTITUIR ELEMENTAR DA EXTORSÃO QUALIFICADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - REJEIÇÃO - CONSUMAÇÃO DO ROUBO efetivada com a inversão da posse dos bens (celular e VEÍCULO) – CONSUMAÇÃO DA EXTORSÃO EFETIVADA COM A ENTREGA DO CARTÃO BANCÁRIO E RESPECTIVA SENHA, SENDO PRESCINDÍVEL A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA – SÚMULA 96 DO STJ - INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES AUTÔNOMOS – NÃO RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO RÉU LUCAS – ADMISSÃO PARCIAL DE CULPA, COM ISENÇÃO DO CORRÉU, NÃO INFLUIU NA FORMAÇAO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503590-76.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCAS
MENDES DE LACERDA e THIAGO DA SILVA CORREIA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 13 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 25 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo 6a Vara Criminal
Apelantes: Lucas Mendes de Lacerda e Thiago da Silva Correia
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.297
ROUBO
MAJORADO
E
EXTORSÃO
QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL -
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS AFASTADA A MAJORANTE
RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
CRIMES PRATICADOS COM EMPREGO DE
ARMA DE PRESSÃO
PODER VULNERANTE
NÃO EVIDENCIADO MAJORANTE RELATIVA
AO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA -
AFASTADA
A
MAJORANTE
RELATIVA
À
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, POR
CONSTITUIR
ELEMENTAR
DA
EXTORSÃO
QUALIFICADA

PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
TENTATIVA
-
REJEIÇÃO
-
CONSUMAÇÃO
DO
ROUBO
EFETIVADA COM A INVERSÃO DA POSSE DOS
BENS (CELULAR E VEÍCULO) CONSUMAÇÃO
DA EXTORSÃO EFETIVADA COM A ENTREGA
DO CARTÃO BANCÁRIO E RESPECTIVA SENHA,
SENDO
PRESCINDÍVEL
A
OBTENÇÃO
DA
VANTAGEM ECONÔMICA SÚMULA 96 DO STJ -
INCABÍVEL
O
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA

CRIMES
AUTÔNOMOS

NÃO
RECONHECIDA
A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM
RELAÇÃO
AO
RÉU
LUCAS

ADMISSÃO
PARCIAL
DE
CULPA,
COM
ISENÇÃO
DO
CORRÉU, NÃO INFLUIU NA FORMAÇAO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO PENAS
REDIMENSIONADAS

REGIME
INICIAL
FECHADO
MANTIDO
-
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
3
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Lucas
Mendes de Lacerda e Thiago da Silva Correia contra a r. sentença
de fls. 227/243, que os condenou pela prática dos crimes previstos
nos arts. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, e 158 §§ 1o e 3o, na forma
do art. 69, caput, todos do Código Penal, impondo-lhes a pena
privativa de liberdade de 14 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a
ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como o
pagamento de 28 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformados, recorrem (fls. 267/283), buscando
a absolvição do réu Thiago, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postulam: (i) o afastamento das majorantes
relativas ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima;
(ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (réu
Lucas) e sua compensação com a agravante da reincidência; (iii) o
reconhecimento da tentativa; (iv) a majoração em fração mínima
pelas causas de aumento; (v) o reconhecimento da continuidade
delitiva entre o roubo e a extorsão.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
286/289).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
4
não provimento dos apelos (fls. 300/305).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “no dia 06
de dezembro de 2018, por volta das 20h00, na Avenida Águia de Haia,
altura do n. 250, Arthur Alvim, nesta cidade e Comarca [São Paulo],
LUCAS MENDES DE LACERDA, qualificado às fls. 13 e THIAGO DA
SILVA CORREIA, qualificado às fls. 14, agindo previamente ajustados e
com identidade de propósitos e desígnios, subtraíram para proveito de
ambos, um aparelho celular, dinheiro e o carro GM Corsa, de placas
DMX-3150, pertencentes a Fabio Oliveira Rocha, isso fazendo mediante
grave ameaça à vítima, exercida com o emprego de simulacro de arma de
fogo, sendo a vítima impedida de oferecer resistência, além de ter sido
mantida em poder dos denunciados, que restringiram a sua liberdade.”
Segundo o apurado, “a vítima é proprietária do
veículo GM Corsa, placas DMX-3150 e saía de sua residência quando foi
abordada pelos indiciados, que anunciaram o roubo e exibiram uma arma
de fogo. Os agentes, então, subtraíram os bens já descritos e o veículo da
vítima e determinaram que entrasse no auto, restringindo sua liberdade. Os
indiciados passaram a trafegar com a vítima, com THIAGO na direção do
carro, e se preparavam para fazer saques com seu cartão bancário, quando
foram abordados pela polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
5
É dos autos que policiais foram informados do roubo e
avistaram o carro roubado em movimento. Deram ordem de parada. O
veículo parou, mas o indiciado THIAGO tentou se evadir a pé. THIAGO
foi perseguido e preso em flagrante com seu comparsa. No interior do carro,
no assoalho, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Os objetos
subtraídos da vítima estavam em poder de LUCAS. Os agentes foram
reconhecidos pela vítima e presos em flagrante.”
A fls. 205/206, a denúncia foi aditada, para
constar que “nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas na
denúncia, LUCAS MENDES DE LACERDA e THIAGO DA SILVA
CORREIA, agindo com identidade de propósitos e desígnios
constrangeram a vítima Fabio Oliveira Rocha a entregar seu cartão
bancário e senha, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma
de fogo, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica
consistente no saque bancário do dinheiro da vítima.”
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls.
05/08), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 09/10), laudos
periciais (fls. 146/148, 149/152 e 187/190) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
6
A r. sentença assim considerou a prova:
“Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão
em flagrante, os acusados nada declararam e permaneceram em silêncio (fls.
20/21).
Em Juízo, já sob o crivo do contraditório, Lucas
admitiu parcialmente a imputação, mas o relato que apresentou não
correspondeu a verdade real dos fatos, uma vez que procurou isentar o
comparsa da responsabilidade.
Alegou que foi um dos responsáveis pelo crime aqui
tratado, todavia, seu comparsa era um rapaz conhecido como
“Salsicha”.
Disse que abordaram o ofendido na porta de sua
residência e o colocaram no interior do veículo de sua propriedade;
assumiram a condução do auto, no percurso subtraíram o cartão do
ofendido e fizeram com que ele lhes informasse a respectiva senha,
uma vez que fariam compras de tênis, roupas e bebidas.
Negou o emprego de qualquer ameaça, bem como
que tivesse subtraído qualquer outro pertence da vítima.
Foram surpreendidos e abordados por policiais
militares e seu parceiro logrou se evadir do local. Foi abordado e logo
depois os milicianos apareceram com Thiago, que até então não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
7
conhecia. O corréu o Thiago, por sua vez, rechaçou
integralmente a imputação, apresentando versão pouco crível.
Alegou que trabalhava nas imediações do local onde foi
detido.
Disse que se preparava para retornar para sua casa,
depois de um dia inteiro de trabalho como vendedor ambulante, quando foi
abordado por policiais.
Portava a quantia de R$300,00, fruto do trabalho que
realizou, e o carrinho que usava para armazenar as bebidas que
comercializava na via, mas nada disso foi apreendido pelos milicianos.
Foi questionado pelos agentes a respeito de seus
antecedentes criminais, respondeu a eles que já havia sido condenado
anteriormente, e por essa razão eles o levaram ao Distrito.
Negou qualquer envolvimento no crime aqui tratado
afirmando eu também não conhecia o corréu.
Nada
obstante,
essas
exculpatórias
não
são
merecedoras de nenhuma credibilidade, uma vez que os elementos de
convicção amealhados ao longo da persecução penal os incriminaram
sobremaneira, notadamente diante do firme relato prestado pela vítima e do
reconhecimento seguro por ela levado a efeito, sem olvidar da diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
8
policial realizada, que culminou com a prisão dos acusados enquanto
ainda mantinham a vítima subjugada.
Assim é que o ofendido narrou que estava saindo de
sua residência, na direção de seu veículo Corsa, quando foi abordado pelos
acusados.
Lucas o ameaçou com arma de fogo em punho,
exigindo seus pertences e dinheiro, sendo certo que ambos os
criminosos o revistaram a procura de bens de valor.
Durante a abordagem, os criminosos, em virtude de
terem encontrado cédulas de dólar na sua carteira, afirmaram que
entrariam em sua residência. Entretanto, não permitiu e disse a eles que
sua esposa estava no interior do imóvel. Desta feita, os assaltantes
desistiram de entrar na casa e o colocaram dentro de seu veículo, deixando
o local.
Informou que Thiago assumiu o volante e Lucas
ficou ao seu lado no banco traseiro, mantendo a arma de fogo
encostada em seu corpo. Durante todo o percurso os ladravazes o
ameaçaram de morte e exigiram que lhes entregasse o cartão
bancário e senha, afirmando que estavam a caminho de um caixa
eletrônico e que pretendiam também fazer compra de roupas e
bebidas, já que era aniversario do genitor de um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
9
Narrou que Lucas, além de apontar-lhe a arma,
era o mais violento e a todo o moimento o ameaçava de morte.
Durante o percurso, Lucas lhe determinou que
anotasse a senha de seu cartão bancário em um papel, a fim de que
pudessem adquirir bebidas em um supermercado próximo.
Assim, entregou-lhe o cartão e informou-lhe a
senha. No trajeto, notaram a presença de policiais, o que fez com que a
dupla alterasse o percurso que seguiam.
Thiago adentrou em uma via engarrafada, cujo
semáforo estava fechado, de modo que foi obrigado a parar o veículo.
Nesta
oportunidade,
policiais
militares
os
abordaram e lhes determinaram que desembarcassem do veículo.
Lucas obedeceu à ordem, ao passo que Thiago tentou se evadir, mas
foi logo detido.
Os
milicianos
encontraram
seus
pertences
pessoais em poder de Lucas, bem como o cartão e o papel com a
anotação da senha.
Recuperou todo o produto do roubo, reconheceu
ambos os acusados como os responsáveis pelos crimes e esclareceu
que foi mantido em poder dos assaltantes, subjugado, por cerca de trinta
minutos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
10
É certo que em juízo teve um pouco de dúvida na
identificação de Thiago, mas ratificou o reconhecimento que
formalizou na fase policial, afirmando que os indivíduos presos em
flagrante foram os responsáveis pelos crimes a que foi submetido.
Os policiais militares responsáveis pela diligência
apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.
Em uníssono, narraram que receberam notícia via
COPOM dando conta de um roubo de veículo com restrição de liberdade da
vítima.
Assim, cientes das características do automóvel,
patrulharam pela região e se depararam com referido carro em
movimento, ocupado por três indivíduos, sendo que um deles era o
motorista e os outros dois estavam no banco traseiro.
Passaram a acompanhar o veículo e, em dado
momento, o condutor adentrou a uma via com engarrafamento, que fez com
que eles parassem o auto.
Desta feita, abordaram os assaltantes e exigiram
que eles desembarcassem do automóvel. Lucas prontamente
obedeceu à ordem, enquanto Thiago tentou se evadir, mas foi detido
em seguida.
Em revista pessoal nos increpados, localizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
11
os pertences da vítima, inclusive seu cartão bancário, que estava
nas vestes do acusado Lucas.
Na oportunidade, o ofendido lhes informou que que foi
abordado na porta de sua residência, sendo que os criminosos o colocaram
em seu veículo, exigiram a senha de seu cartão bancário, para pudessem
adquirir bebidas para uma festa.” (sic, fls. 228/232 grifos nossos)
A defesa sequer contesta a condenação do réu
Lucas, bem lançada em razão do seguro relato da vítima e dos
policiais.
No mais, à luz da prova produzida, mostra-se
inviável a absolvição do réu Thiago.
Ainda que o réu Lucas tenha buscado isentá-lo da
responsabilidade penal, alegando que praticou o delito em
coautoria com outra pessoa, a vítima o reconheceu como autor do
delito, descrevendo sua atuação específica como condutor do
veículo, enquanto Lucas a mantinha sob a mira de um revólver (um
simulacro, de pressão, como constatou-se posteriormente) no banco
de trás.
As palavras das vítimas em casos de roubo
revestem-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
12
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros
protagonistas,
não
tendo
interesse
em
acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO
OCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME
COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se
que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas
demais provas dos autos" (AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP. Ministro Relator JOEL ILAN
PACIORNIK.
Quinta
Turma.
Julgado
em
22/10/2019. DJe 25/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
13
A corroborar a versão da vítima, há os relatos dos
policiais, enfáticos ao afirmar que o réu Thiago foi preso com o réu
Lucas em flagrante, enquanto ainda mantinham a vítima subjugada
no interior de seu veículo. Lucas obedeceu à ordem de descer do
carro, mas Thiago se evadiu e foi detido logo em seguida, em ação
rápida, imediata, sendo completamente inverossímil a versão
segundo a qual ele estava retornando do trabalho e foi detido pelos
policiais por engano ou simplesmente por ostentar antecedentes.
Com efeito, o depoimento policial merece inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade,
mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre terem
tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de qualquer
possibilidade de vingança ou de atitude tendente a incriminar
pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
14
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Restou evidenciado, portanto, que os réus, com
unidade de esforços e ambos exercendo a grave ameaça,
primeiramente subtraíram o veículo, o celular e o dinheiro
pertencentes à vítima. Em seguida, ainda mediante o exercício de
grave ameaça, para a qual ambos concorreram, e restringindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
15
liberdade do ofendido, exigiram que ele lhes entregasse cartões
bancários e respectivas senhas, no que foram atendidos pela vítima
antes que os policiais os abordassem e prendessem em flagrante
delito.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DAS MAJORANTES
De rigor o afastamento da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inc. I, e art. 158, §1o,
segunda parte, ambos do Código Penal), na medida em que os réus
utilizaram uma arma de pressão, devidamente apreendida e
periciada (fls. 146/148).
Assim ocorre porque tal instrumento não pode
ser considerado efetivamente como arma, tratando-se de um
brinquedo que dispara esferas de metal mediante pressão e é
acionado por gás ou, como no caso dos autos, por molas (cf. laudo
pericial), não sendo dotado de capacidade vulnerante mais
expressiva, e não pode ser considerado como arma de “fogo”,
atributo próprio de artefatos que efetuam disparos de projéteis em
alta velocidade por explosão de pólvora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
16
Ademais, não há elementos suficientes nos autos
para concluir que a “arma” estava municiada, sem o que é
impossível reconhecer a majorante, nos termos da jurisprudência do
Col. Superior Tribunal de Justiça, que considera não o poder de
intimidação do artefato, mas sua eficácia vulnerante, destacando-se
que a arma de pressão apreendida era feita de plástico e sequer
poderia ser utilizada como instrumento contundente circunstância
que poderia caracterizar a majorante no crime de extorsão.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO
DE ARMA DE PRESSÃO DESMUNICIADA.
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o, I,
DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
17
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o
emprego de arma de fogo desmuniciada, como
forma de intimidar a vítima do delito de roubo,
malgrado caracterize a grave ameaça configuradora
do crime de roubo, não justifica o reconhecimento
da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
ante a ausência de potencialidade ofensiva do
artefato. Nesse passo, plenamente aplicável o
precedente à arma com disparo à pressão
desmuniciada, ante a ausência de potencialidade
lesiva.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para afastar a incidência da majorante do
emprego de arma, estabelecendo-se a pena de 4 anos
de reclusão, mais 10 dias-multa. (HC 407.801/MS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/02/2018,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
18
26/02/2018)
“A jurisprudência desta Corte Superior está
sedimentada no sentido de que a utilização de arma
desmuniciada
ou
sem
potencialidade
para
realização de disparo, utilizada como meio de
intimidação, serve unicamente à caracterização da
elementar grave ameaça, não se admitindo o seu
reconhecimento como a causa de aumento de pena
em questão.” (HC 445.043/SC, j. 21/02/2019)
Evidenciado o liame subjetivo entre os réus e a
colaboração de ambos para o exercício da grave ameaça, subtração
dos bens e constrangimento da vítima ao fornecimento de cartão e
senha bancários, de rigor a manutenção das causas de aumento
relativas ao concurso de agentes (art. 157, §2o, inc II, e art. 158, §1o,
primeira parte, ambos do Código Penal).
Por fim, comporta acolhimento o pleito de
defensivo de afastamento da majorante relativa à restrição da
liberdade da vítima, mas somente em relação ao crime de roubo.
Embora o ofendido tenha confirmado que ficou
em poder dos réus, no interior do veículo, por tempo juridicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
19
relevante, a restrição de liberdade se deu não como forma de
assegurar o produto do roubo, a impunidade dos agentes ou para
facilitar a fuga, utilizando a vítima como mero instrumento, mas
sim como como meio para constrangê-la a entregar seus cartões
bancários e senha, sendo, assim, elementar da extorsão qualificada.
Desse modo, a consideração da restrição da
liberdade tanto na extorsão quanto no roubo configuraria nítido bis
in idem, ainda mais tendo em conta que a extorsão teve início
quando o roubo já estava consumado.
DA TENTATIVA
Ao contrário do que postula a defesa, mostra-se
inviável o reconhecimento da tentativa.
A vítima foi categórica ao afirmar que os
acusados subtraíram seu celular, dinheiro, e tomaram a condução
de seu veículo, o que se mostra plenamente suficiente para concluir
pela consumação do crime de roubo, e também se apossaram dos
cartões magnéticos e senha bancária (o papel contendo tal anotação
foi, aliás, apreendido e periciado, cf. laudo de fls. 149/152) para, com
eles, realizarem saques e compras, o que também se apresenta como
apto a reconhecer a consumação do crime autônomo de extorsão.
Cessada a grave ameaça ou violência contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
20
vítima, operou-se a inversão da posse do bem subtraído,
circunstância que autoriza o reconhecimento da consumação do
roubo. Neste sentido: RTJ 74/650, 88/391, 93/415, 97/903, 100/450,
101/439, 103/436, 106/838, 110/1.295, 121/723, 122/283 e 128/1.361.
Nessa ordem de ideias, o Col. STJ editou a
súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Assim, tão logo seja a vítima despojada de coisa
móvel, pelo emprego de violência ou grave ameaça, tem-se por
combinados todos os elementos essenciais da definição típica de
roubo, não importando por quanto tempo venha a perdurar a
privação.
A extorsão, por eu turno, crime formal, de
consumação antecipada ou de resultado cortado, consuma-se “no
momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou grave ameaça,
realiza o comportamento desejado pelo criminoso, isto é, faz ou deixa de
fazer ou tolera que se faça algo, ainda que em razão de sua conduta o agente
não obtenha a indevida vantagem econômica. Isto porque a conduta é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
21
especificada com o elemento subjetivo “com o intuito de”. Basta a ação
voltada contra o patrimônio. Os elementos constitutivos do crime não
incluem o dano patrimonial. Se este ocorrer, configura exaurimento.”
(CLEBER MASSON, Direito Penal, vol. 2, Parte Especial, arts. 121 a 212,
10a ed, rev., at. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2017, pp. 490-491)
Este, aliás, o teor da Súmula n 96 do Col. Superior
Tribunal de Justiça: “O crime de extorsão consuma-se
independentemente da obtenção da vantagem indevida.”
DA CONTINUIDADE DELITIVA
Como já explicitado, as elementares de ambos os
tipos penais em questão restaram configuradas, uma vez que os
apelantes, mediante emprego de arma de fogo, iniciaram e
finalizaram o crime de roubo, subtraindo o dinheiro, o celular e o
veículo da vítima, mas também, após ultrapassado o momento
consumativo da primeira infração, pretendendo ainda obter mais
vantagens patrimoniais, restringiram sua liberdade de locomoção e
a constrangeram a entregar-lhes seus cartões bancários e informar-
lhes a senha, para posterior utilização para saques e compras.
E não há como cogitar de crimes de roubo e
extorsão em continuidade delitiva, na medida em que são delitos de
espécies diferentes, com momentos consumativos e desígnios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
22
diversos e inconfundíveis, o primeiro de natureza material, e o
segundo, formal.
Nesse sentido é o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“2. Ficam configurados os crimes de roubo e extorsão,
em concurso material, se o agente, após subtrair bens
da vítima, mediante emprego de violência ou grave
ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a
respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta
corrente.” (Habeas Corpus no 127.320/SP, parte da
ementa, 6a Turma, Min. Rogério Schietti Cruz,
07/05/2015).
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, atento às circunstâncias do art.
59 do Código Penal, foram as penas-base fixadas no mínimo legal,
04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (roubo) e 06 anos
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (extorsão qualificada).
Na segunda fase, em virtude da reincidência (fls.
140/142 e 143/145), as penas foram majoradas em 1/6, resultando em
04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa
(roubo) e 07 anos de reclusão e pagamento de 11 dias-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
23
(extorsão qualificada)
Inviável o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, na medida em que, além de não ter o réu
Lucas confessado integralmente a prática do delito, isentando o
corréu Thiago e negando a subtração de outros pertences, assim
como o exercício de grave ameaça, o juízo a quo, para fundamentar a
condenação, utilizou apenas o relato da vítima e das testemunhas,
referindo a confissão parcial do réu somente ao transcrever a prova
oral e consignando expressamente que as versões apresentadas
pelos réus “restaram complemente dissociadas do conjunto probatório
amealhado, sobretudo diante do firme relato do ofendido com relação a
dinâmica dos crimes, bem como pelo firme reconhecimento pessoal que
realizou nas duas fases do procedimento.“ (fl. 233)
Não desconheço que o Col. Superior Tribunal de
Justiça tem reconhecido a atenuante da confissão espontânea
mesmo quando esta é parcial,1 mas isto ocorre quando ao menos a
assunção de culpa é utilizada para a formação do livre
convencimento motivado do magistrado, o que não se verifica nos
autos.
1 Nesse sentido, AgRg no HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma
Julgado em 17/12/2019; HC 495.965/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019; HC 328.021/SC, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
24
Nesse sentido:
“É firme a jurisprudência deste Sodalício em afastar a
incidência da atenuante da confissão espontânea nas
hipóteses em que a confissão não concorreu para a
condenação do réu. Na hipótese, não há falar em
compensação da agravante da reincidência, eis que não
foi reconhecida a mencionada atenuante.” (STJ, HC
293.863/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
02/10/2014, DJe 13/10/2014)
Na terceira fase, mantida apenas a causa de
aumento relativa ao concurso de agentes, majoro as penas do crime
de roubo em 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Anoto que, embora reconhecida a prática da
extorsão qualificada e majorada pelo concurso de agentes, bem
como constante do dispositivo da sentença a referência ao §1o do
art. 158 do Código Penal (fl. 241), não houve a devida majoração da
pena na terceira fase.
Porém, inexistindo recurso do Ministério Público,
não é admissível a correção deste erro, porque importaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503590-76.2018.8.26.0228 -Voto no
25
inadmissível reformatio in pejus.
Por fim, diante do concurso material de infrações
(CP, art. 69, caput), a pena privativa de liberdade perfaz o total de 13
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantenho o regime inicial fechado, em razão do
quantum da pena aplicada (art. 33, § 2o, “a”) e da reincidência dos
acusados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 13 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 25 dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator